Tribunal: TJDFT
Processo: 0727825-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVEIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO DE AÇÕES CONEXAS. EFEITO DEVOLUTIVO. PRECLUSÃO DE MATÉRIA REFERENTE À RESCISÃO CONTRATUAL. TRÂNSITO EM JULGADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora requer a condenação de seu ex-inquilino ao pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de danos morais. Para tanto, afirma que o registro de boletim de ocorrência, pelo réu, sobre possível apropriação indébita das cortinas do imóvel lhe maculou direito da personalidade. As partes se desentenderam quando da rescisão do contrato de aluguel firmado entre o autor (locador) e o réu (locatário) e esta questão foi objeto dos autos no 0709616-28.2020.8.07.0020.
2. A sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília reconheceu a conexão e julgou simultaneamente os autos no 0709616-28.2020.8.07.0020 (rescisão contrato) e 0727825-57.2020.8.07.0016 (danos morais), considerando improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pelo autor (locador) e parcialmente procedente os pedidos do locatário na rescisão. Insatisfeito, o locador apresentou recurso inominado nos presentes autos, mas a sentença transitou em julgado em 25/06/2021 nos autos no 0709616-28.2020.8.07.0020 (ID 96884497).
3. Não obstante a conexão entre as ações, a questão debatida nos presentes autos se limita à condenação do locatário ao pagamento de danos morais, não sendo possível estender o efeito devolutivo à questão da rescisão do contrato de locação, já preclusa nos autos no 0709616-28.2020.8.07.0020.
4. Em suas razões recursais, o autor/recorrente defende a nulidade da sentença por ausência de fundamentação (art. 93, IX, CF c/c art. 458 do CPC). No mérito, requer a condenação do réu em danos morais porque teria havido ato ilícito no registro de boletim de ocorrência.
5. Preliminar de nulidade. A sentença proferida resta processualmente hígida, uma vez ter oportunizado julgamento a partir de provas exclusivamente documentais, o que afasta a pretensão de invalidade da prova testemunhal (art. 458, CPC), que não foi sequer produzida. Por outro lado, a sentença proferida é coerente em seus fundamentos, o que permitiu a interposição do recurso. Além disso, não é possível falar em falta de fundamentação só porque houve julgamento em sentido contrário ao desejado. Preliminar rejeitada.
6. No mérito, não há prova da violação aos direitos da personalidade do recorrente. A rigor, boletins de ocorrência possuem caráter meramente declaratórios e não restou demonstrado que o entrevero se expandiu para outras esferas da vida do recorrente, oportunizando situação vexaminosa ou causando sofrimento psíquico (art. 373, I, CPC). Em verdade, trata-se de dissabor cotidiano inerente à rescisão contratual de forma não consensual entre as partes.
7. Consoante bem delineado pelo juízo sentenciante: “a comunicação de ilícito à autoridade policial, fato atribuído ao locador pelo locatário, consistente na apropriação indevida de cortinas, por si só, não maculou a honra ou a imagem do locador, Valter Pereira de Melo. O encerramento do contrato de locação gerou desdobramentos negativos para ambas as partes, mas não é possível concluir que tenha gerado danos morais indenizáveis aos contratantes”.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em sua integralidade. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.